Tribunal: TJDFT
Processo: 0752892-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE SAÚDE DA PMDF. PORTARIA PMDF No 788/2012. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E OPME. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a ressarcir ao autor a importância correspondente a R$ 2.880,64 (dois mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), a título de reembolso de despesas médicas. Em sede recursal, aduz o recorrente que o recorrido não se enquadrou nas hipóteses previstas na Portaria PMDF no 788 de 06 de julho de 2012. Pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença a fim de que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isenção legal. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal. Atende a dialeticidade prevista nos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida, o que é o caso dos autos. Preliminar afastada.
4. Da litigância de má-fé. No que se refere à alegação de litigância de má-fé, feita pela recorrida nas contrarrazões pedindo a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 80, inciso II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. Ademais, o exercício do direito de defesa é garantido constitucionalmente, inclusive com a garantia do duplo grau de jurisdição.

5. O art. 32 da Lei no 10.436/2002 dispõe que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal.

6. A controvérsia consiste na obrigação em ressarcir despesas médico-hospitalares discriminadas no recurso nos seguintes termos: “ 1. As notas fiscais referentes as despesas hospitalares e OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), não foram apresentados a conta analítica (exigência legal obrigatória), que permitiria identificação, avaliação e conferência quantitativa e dos custos dos materiais utilizados no procedimento realizado, impossibilitando a auditoria de avaliar os valores das referidas notas fiscais; 2. A fisioterapia e o relatório médico foram juntados ao processo, contudo, faltou incluir o comprovante de frequência com a assinatura do fisioterapeuta e do paciente demostrando a regularidade do atendimento; 3. O pedido de reembolso de medicamento oral usado pelo paciente fora do ambiente hospitalar (após o ato cirúrgico) não tem previsão legal de ressarcimento, conforme previsto na Portaria PMDF 788 de 06 de julho de 2012”

7. No presente caso, do processo administrativo juntado aos autos (ID 117703302) tem-se que o ressarcimento dos exames e procedimentos ora contestados foi recusado por infringência ao art. 21-A da Portaria 788 da PMDF, a qual dispõe que: “ caberá ao policial miliar observar os procedimentos contidas na Portaria para elucidar eventuais dúvidas, sob pena de suportar os prejuízos decorrentes de sua inobservância". Ocorre que não há exigência expressa e detalhada na referida norma acerca de quais documentos são necessários para o ressarcimento, não sendo crível a imposição de óbice ao direito do beneficiário.
8. Ademais, o gasto do recorrido com os procedimentos foi devidamente comprovado. Com relação às despesas hospitalares, elas também foram devidamente demostradas conforme documento de ID 117703302, inserido no processo administrativo instaurado, perfazendo o montante de R$ 1.750,64, valor apurado pela própria auditoria (pg.7)
9. No que se refere às despesas com fisioterapia, também entendo suficientes os documentos probatórios apresentados, os quais consistem em encaminhamento médico, bem como notas fiscais (ID’s 104965689, 120449965 e 120449966), perfazendo o montante de R$ 1.1130,00.

10. Já quanto à impugnação de no 3, equivoca-se a parte recorrente, uma vez que os gastos com medicação oral pós cirúrgica, indicados pelo comprovante fiscal de ID 104965689 (pg. 7), não foi objeto de condenação.

11. Nesse passo, a recusa pela PMDF em ressarcir o recorrente baseia-se num pressuposto impreciso, uma vez que os documentos apresentados a fim de embasar o pedido de ressarcimento estão em consonância com as exigências contidas na legislação.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais em razão da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.